Tribunal: TJSP
Processo: 1502241-50.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502241-50.2019.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada AMANDA
RIBEIRO FREITAS MAXIMINO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso ministerial, mantendo-se, in totum, a r. sentença a quo.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502241-50.2019.8.26.0536 -Voto no
2
Apelação no 1502241-50.2019.8.26.0536
Comarca: Praia Grande
Apelante: Ministério Público
Apelada: Amanda Ribeiro Freitas Maximino da Silva
VOTO No. 23.024
Tráfico de entorpecente. Absolvição. Insurgência ministerial.
Pleito de condenação nos termos da denúncia. Impossibilidade.
Insuficiência probatória. Autoria não comprovada. Versão da
acusada corroborada por testemunha compromissada. Dúvidas
acerca do envolvimento da ré nos fatos que lhe foram
imputados. Postulado do in dubio pro reo. Decreto absolutório
mantido. Negado provimento.
A MM. Juíza a quo, Dra. Natalia Cristina
Torres Antônio, da 1a Vara Criminal da Comarca de Praia Grande,
em sentença datada de 31/03/2020 (fl. 248), absolveu Amanda
Ribeiro Freitas Maximino da Silva da imputação constante do
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, com fulcro no artigo 386, inciso
VII, do Código de Processo Penal.
Insurge-se o órgão acusatório, em face da r.
sentença, requerendo seja a ré condenada nos termos propostos
pela inicial acusatória.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo provimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502241-50.2019.8.26.0536 -Voto no
3
apelação ministerial.
É o relatório.
Segundo consta da exordial acusatória, no
dia 26 de junho de 2019, por volta de 11h30, na Avenida Ubaldo
Pinto, em confluência com a Rua Urbâno Caldeira, Sítio do Campo,
cidade e Comarca de Praia Grande, a acusada guardava, tinha em
depósito e vendia, para fins de tráfico, 16 porções individuais de
maconha, pesando 21 gramas, conforme auto de exibição e
apreensão de fls. 09 e auto de constatação preliminar de fls. 10.
Consoante
apurado
no
bojo
das
investigações, policiais civis receberam notícia anônima dando
conta da prática de tráfico de drogas no endereço acima indicado.
Visando
apurar
a
veracidade
de
tal
informação, os investigadores se deslocaram até o endereço
ofertado, onde visualizaram Amanda parada em via pública.
Durante breve campana, os policiais notaram que a denunciada foi
abordada por um indivíduo, a quem entregou algo retirado de
dentro de um bloco de concreto situado na via pública.
Em razão da movimentação típica de
traficância, os policiais resolveram abordar a acusada, com quem
encontraram R$ 33,00, em dinheiro. Em seguida, dirigiram-se até o
bloco de concreto mencionado e lá encontraram uma sacola, dentro
da qual estava a droga.
O policial civil Gleidson Segundo da Silva,
inquirido em sede judicial, relatou estar em operação pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502241-50.2019.8.26.0536 -Voto no
4
Delegacia Seccional de Santos, momento em que se dirigiu ao local
dos fatos, conhecido ponto de tráfico, a bordo de viatura
descaracterizada, e passou a observar a movimentação, podendo
identificar a acusada em pé na via pública sendo abordada por um
indivíduo, provavelmente usuário de droga. Em seguida, ela se
deslocou até um terreno baldio e pegou algo próximo a uma pedra,
entregou o objeto ao indivíduo, que saiu daquela localidade.
Posteriormente, Amanda teve contato com um segundo indivíduo
de forma semelhante ao anterior. Em razão disso, ela foi abordada.
Na ocasião, o suposto usuário se evadiu de bicicleta. As drogas
foram localizadas no terreno baldio e, em poder da ré, foi
apreendida a importância de R$ 33,00. Na delegacia, a ré admitiu a
traficância e salientou estar com pouca quantidade de entorpecente
porque sabia da ocorrência de uma operação policial naquele
bairro.
No mesmo sentido, as declarações do
policial civil Alessandro Marques Rebelo.
A testemunha de defesa Jéssica Aparecida
de Faria Santana, devidamente compromissada, esclareceu ser
proprietária de uma bombonière localizada na rua onde ocorreu a
prisão da acusada. Afirmou que por volta de 10h00 e 11h00
daquele dia, Amanda chegou no estabelecimento da declarante e
solicitou deixar o celular carregando porque precisava falar com
uma pessoa. Tão logo Amanda saiu, aparentemente em direção a
uma bicicletaria, foi imediatamente abordada pelos policiais. Disse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502241-50.2019.8.26.0536 -Voto no
5
que visualizou, em parte, a abordagem, mas não sabe precisar
detalhes, pois logo após retornou ao seu estabelecimento
comercial. Asseverou que, antes disso, estava sentada em frente
ao estabelecimento e não visualizou Amanda tendo contato com
outras pessoas, nem entregando o que quer que seja a terceiros.
Disse que comumente a acusada passa por aquela rua de bicicleta.
Interrogada, a recorrente negou a autoria.
Justificou estar se deslocando para a residência de sua namorada
e, em determinado ponto do trajeto, o pneu da bicicleta furou, razão
pela qual procurou uma bicicletaria para consertá-la. Após deixar a
bicicleta, se dirigiu até uma bombonière próxima, onde deixou seu
celular carregando, para depois reavê-lo. Ao sair do
estabelecimento para retornar à bicicletaria, ouviu alguém
chamando por seu nome e, ao atender ao chamado, observou se
tratarem dos policiais responsáveis pela sua prisão, que alegaram
que ela estaria traficando. Argumentou ser conhecida dos meios
policiais em razão de suas passagens pretéritas e, por isso, é
perseguida por eles.
Finda a instrução processual, a versão
acusatória não restou satisfatoriamente demonstrada, sobrevindo
dúvidas acerca da autoria imputada à recorrida.
Consoante
bem
fundamentado
pela
magistrada sentenciante, a despeito dos depoimentos harmônicos
proferidos pelos policiais civis, tem-se a versão da acusada
embasada pelas declarações judiciais da testemunha Jéssica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502241-50.2019.8.26.0536 -Voto no
6
Aparecida de Faria Santana, exsurgindo sérias dúvidas acerca do
contexto em que as drogas teriam sido encontradas e o papel da ré
nessa atividade.
A contradição entre os depoimentos dos
policiais civis e a versão ofertada pela ré corroborada pela
testemunha compromissada enfraquece a versão acusatória, sendo
forçosa a resolução do caso em favor da denunciada.
Por derradeiro, pairando dúvidas acerca do
envolvimento da ré nos fatos que lhe foram imputados, de rigor a
aplicação do postulado do in dubio pro reo. Desse modo, agiu com
acerto a juíza a quo ao julgar improcedente a ação penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso ministerial, mantendo-se, in totum, a r.
sentença a quo.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator